Tribunal: TJDFT
Processo: 0006457-71.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. JUNTADA DE DOCUMENTOS. APELAÇÃO. ARTS. 434 E 435, CPC. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTE. ENTREGA INFRAESTRUTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA VENDENDO. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. SÚMULA 543, STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada objetivando a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (ii) a forma de devolução dos valores pagos e (ii) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor a ser devolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada coma apelação nem foi juntada em momento oportuno, nem foi apresentada em primeira instância, sendo incabível seu recebimento. Inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
4. O pedido de condenação da parte autora ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel não foi apresentado na instância de origem, caracterizando-se como inovação recursal, sendo incabível seu conhecimento.
5. O contrato firmado pelas partes previu de forma clara as infraestruturas que seriam entregues e o prazo para a entrega. Na data da apresentação da contestação, mais de 2 anos após o prazo final, restou juntada documentação pela própria apelante demonstrando que as infraestruturas não haviam sido entregues, havendo claro descumprimento contratual.
6. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula no 543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015).
7. “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, é devida a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo comprador, bem como a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído a partir da citação. Incidência da Súmula 83 desta E. Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.248.235/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Documentação juntada com o recurso não conhecida. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:”1. Nos casos de rescisão de contrato de compra e venda por culpa exclusiva do vendedor, o valor pago deve ser devolvido integralmente, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso.”
___________
Legislação relevante citada: 85, §11, 434, 435, 1.014 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 543, STJ, AgInt no AREsp no 2.148.949/RJ de relatoria do Ministro Moura Ribeiro da Terceira Turma do STJ, AgInt no REsp no 1.896.711/PR de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ.